Tribunal: TJDFT
Processo: 0744968-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744968-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESERVA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: LUIS GUSTAVO FREITAS DA SILVA, TORREAO BRAZ ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão do MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora de bens imóveis. O agravante alega excesso de execução, uma vez que o valor da dívida é de R$ 237.099,62 (duzentos e trinta e sete mil noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), mas foram penhorados cinco (5) imóveis, de valor infinitamente superior. Sustenta ter havido violação ao disposto nos artigos 831 e 805, ambos do CPC, segundo os quais a penhora recairá sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento, bem como que a execução deverá se dar pelo meio menos gravoso ao devedor. Pondera que o agravado desconhece o valor dos bens penhorados, como se infere do seu pedido de aproveitamento do laudo de avaliação de processo diverso. Afirma que dois (2) dos imóveis tiveram orçamento de execução de obras em valores superiores a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), em valores de 2011 a 2012, o que superaria em mais de quarenta (40) vezes o débito exequendo. Defende haver risco de dano irreparável em razão do risco de expropriação dos bens. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo, livrando os bens da constrição, e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para acolher a impugnação à penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, não se verifica suficiente relevância na argumentação recursal, uma vez que, em análise prefacial, não restou suficientemente impugnado o fundamento central da decisão recorrida, no sentido de que haveria outros gravames recaindo sobre os cinco imóveis em questão, para garantia de dívidas na casa dos milhões de reais. Por exemplo, o imóvel identificado como “imóvel urbano denominado Reserva Real - Unidade Biovila 01”, objeto da matrícula no 14.577 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticatubas, MG, possui inúmeros ônus, tais como dação em caução a termo de compromisso firmado com aquele município, averbação da pendência de ações diversas, ordens judiciais de indisponibilidade, arrestos e penhoras, para garantia de dívidas milionárias da agravante (ID 68697461). O mesmo ocorre em relação ao imóvel “Reserva Real - Unidade Hípica” (ID 68697461). Destaque-se que algumas das ordens de indisponibilidade foram decretadas por juízos trabalhistas, a evidenciar a existência de outros credores com possível preferência legal e corroborar a necessidade de manutenção da penhora, para fins de ulterior aferição da ordem de pagamento, quando vier a ocorrer a expropriação. Some-se a isso a situação de abandono das obras do empreendimento, como debatido no acórdão exequendo (ID 44404473), o que, em juízo perfunctório, estaria a indicar que os empreendedores se encontram em grave crise financeira, com multiplicidade de credores, tais como adquirentes que pleitearam a rescisão de suas promessas de compra e venda. Neste cenário, não há como aferir, prefacialmente, o alegado excesso de penhora, razão pela qual, em princípio, mostra-se correta a decisão recorrida quanto à necessidade que sejam registradas as penhoras, de modo que a sua ulterior liberação fique condicionada ao efetivo pagamento, em concurso com os demais credores. Ainda em caráter prelibatório, mostra-se igualmente correta a assertiva de que a avaliação é ato logicamente posterior à penhora, daí porque não é juridicamente sustentável que a ausência de conhecimento do real valor dos bens deva impedir, neste momento, a formalização das penhoras, mormente porque o agravante não indica, de forma objetiva e transparente, o montante total de suas dívidas relacionadas ao malfadado empreendimento. Por outro lado, não está demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, no que concerne ao risco de expropriação dos imóveis em questão, pois os atos pertinentes somente serão efetivados após a devida avaliação e, como também apontado na decisão recorrida, é possível que tal se faça em ordem sucessiva, até que algum deles baste para quitar o que é devido ao agravado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator